Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-79.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000830-79.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZINETE TAVARES GOMES - CPF: 026.576.721-08 (RECORRENTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS UNILATERIAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE RECURSAL DESCONEXA – INCOERÊNCIA DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu os embargos de declaração opostos e julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO constante na sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em recurso, a parte promovida recorre da primeira sentença de parcial procedência, que fora reformada em sede de embargos de declaração, conforme (Id. 61815504).

O recurso não guarda correlação com a sentença prolatada, pois nesta houve a improcedência da pretensão.

No caso em apreço, a parte recorrente,
permissa vênia
, faz uma confusão processual não sendo a tese recursal aplicada ao presente caso.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021